Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708460-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCARIOS DE TAUBATE E REGIAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Economus Instituto de Seguridade Social em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0733842-23.2021.8.07.0001, acolheu o pedido do Ministério Público para estender a liminar deferida na ação coletiva. Na decisão Id. 34188583 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 31.8.2022, o Juízo de origem proferiu sentença julgando procedente o pedido para condenar a Requerida a manter, incluir ou reincluir os aposentados egressos do Banco Nossa Caixa que tenham rescindido o contrato de trabalho com o Banco do Brasil S.A. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora